Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735046-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: ADELAN MARQUES MELLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos do agravante sobre imóvel alienado fiduciariamente. 2. Com base no art. 435, do CPC, não deve ser conhecida a prova documental trazida aos autos recursais após a interposição do agravo de instrumento (certidões de ofícios de registros de imóveis, certidões de matrícula de imóveis, protocolos de pesquisa perante o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico, e outros), pois tal documentação não foi juntada na impugnação à penhora e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la perante o Juízo de origem. 3. Consoante discriminado nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. 4. Em razão da ausência de provas de que o imóvel constrito é o único de propriedade do agravante, considera-se correta a decisão que afastou a proteção legal destinada ao bem de família, já que não foram preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.009/90. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, pugnando para que seja reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel onde reside com sua família. Aduz que restou comprovado que os outros bens imóveis são vagas de garagem, de modo que não se destinam ao abrigo do núcleo familiar. Invoca a teoria da causa madura em agravo de instrumento para fins de comprovação de suas alegações. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) considerando que recai sobre o devedor o ônus de comprovar que não possui outros bens imóveis com possível utilização residencial, tenho que – nessa fase processual – o agravante dele não se desincumbiu adequadamente, porquanto não anexou aos autos no momento processual pertinente, embora pudesse, certidões negativas de registros de imóveis ou consulta de seu CPF no eRIDFT, por exemplo. Tampouco localizei esclarecimentos a respeito do apartamento de matrícula n. 237.254 identificado sob a titularidade de seu cônjuge (ID origem 141767897), a fim de informar se também é proprietário do bem. ... o agravante não adotou providências similares, de maneira que a simples alegação de se tratar de bem de família não é capaz de obstar a penhora do imóvel, especialmente porque não houve a juntada – no processo de origem – de documentos capazes de atestar as alegações por ele levantadas, no sentido de que o imóvel penhorado seria um bem de família, seja por ser um único imóvel destinado à moradia, ou, se houver mais de um, de que o objeto da penhora seria o de maior valor. Isso, inclusive, foi objeto de análise no pronunciamento ID 51316070, no qual este Desembargador Relator asseverou que, após a análise do pedido liminar, o agravante houve por bem juntar uma série de documentos (que, frise-se, não foram submetidos ao Juízo de origem), no sentido de prestar esclarecimentos sobre o imóvel de matrícula n. 237.254. Esses documentos, como dito, não podem ser apreciados em sede recursal, especialmente porque tratam de fatos antigos e que já estavam à disposição da parte recorrente por ocasião da própria impugnação à penhora. ... De mais a mais, o agravado também destacou, na origem, a existência de pelo menos um imóvel, caracterizado como terreno edificado (matrícula n. 39.143, no 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba-MG), que teria sido objeto de venda pelo agravante e sua esposa a terceiros, no curso da execução (em 26/04/2022, conforme ID origem 144064958, p. 3/4). Assim, as alegações formuladas no sentido de que se trata de bem de família restam enfraquecidas e não merecem acolhimento em sede recursal.” (ID 54845448). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030